Tribunal: STJ
Processo: 1031021-50.2019.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941888 - SP (2025/0183304-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS BERGAMO RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRA REOLON - RS093037
GUILHERME CAMILLO KRUGEN - RS062939
LEANDRO ANTONIO PAMPLONA - RS061854
AGRAVADO
: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO NOGUEIRA RODRIGUES - SP129021
FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES - SP297915A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ART. 940 DO CC/2002. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
7 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
a devolução em dobro prevista no art. 940 do CC/2002 somente é
cabível quando caracterizada a má-fé do credor. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não
comprovação da má-fé e acerca da distribuição do ônus da
sucumbência exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50556283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 72f25c74-5a97-4dfb-888d-439ea69f78a5

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
09/09/2025
15/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50556283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 15:39:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 72f25c74-5a97-4dfb-888d-439ea69f78a5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941888 - SP (2025/0183304-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS BERGAMO RODRIGUEZ
ADVOGADOS
: ALESSANDRA REOLON - RS093037
GUILHERME CAMILLO KRUGEN - RS062939
LEANDRO ANTONIO PAMPLONA - RS061854
AGRAVADO
: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
ADVOGADOS
: CARLOS MAGNO NOGUEIRA RODRIGUES - SP129021
FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES - SP297915A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ART. 940 DO CC/2002. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
7 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
a devolução em dobro prevista no art. 940 do CC/2002 somente é
cabível quando caracterizada a má-fé do credor. Incidência da Súmula
n. 83 do STJ.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não
comprovação da má-fé e acerca da distribuição do ônus da
sucumbência exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAROLINE PEREIRA
DOS SANTOS BERGAMO RODRIGUEZ (CAROLINE) contra decisão que negou
seguimento ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 270/280).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
APELAÇÃO. Ação monitória e reconvenção em embargos monitórios.
Sentença que rejeitou a monitória e a reconvenção. Inconformismo da
demandada-reconvinte.
1. Monitória. Mútuo civil firmado entre as partes em 2015 para o
financiamento de automóvel no valor de R$ 55.000,00. Demandada
que afirma já ter pagado extrajudicialmente o preço do produto. Autor
que concordou com a requerida e pediu a desistência da ação, intento
esse negado pela ré, nos termos do art. 485, §4°, do CPC.
Diante das provas nos autos, notadamente o comprovante de
pagamento do mútuo e a confissão da autora, deve ser reputada como
quitada a obrigação de pagar.
2. Reconvenção. Pedido da reconvinte-apelante pela devolução em
dobro da quantia cobrada judicialmente. Descabimento.
Quando não demonstrada a má-fé do credor, a cobrança de dívida já
paga não atrai a aplicação do art. 940 do CC. No caso concreto, o
credor-apelado comprova que havia erro nos seus sistemas internos
de cobrança e que, logo que tomou conhecimento do pagamento da
dívida, deu quitação à obrigação e pediu a desistência da ação. Má-fé
não caracterizada. Indeferimento do pedido de restituição dobrada.
Sentença mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 221).

Nas razões do seu inconformismo, CAROLINE alegou ofensa aos arts. 940
do CC/2002 e 87, § 1o, e 98, § 1o, VI, do NCPC. Sustentou que (1) deve ser
reconhecida a má-fé do agravado, que insistiu na cobrança judicial de valor que sabia
não ser devido; e (2) os julgadores não realizaram a correta distribuição dos ônus
sucumbenciais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 245-255).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Quanto à assertiva de ocorrência de má-fé
Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

CAROLINE alegou ofensa ao art. 940 do CC/2002. Sustentou que deve ser
reconhecida a má-fé do agravado, que insistiu na cobrança judicial de valor que sabia
não ser devido.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Quanto à reconvenção, registre-se que, no presente feito, não estão
presentes os requisitos para a aplicação do art. 940 do Código Civil.
Isso porque não houve cobrança de má-fé de dívida já paga:
"Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem
ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará
obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver
cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se
houver prescrição.”
Apesar de já quitada a obrigação de pagar antes do ajuizamento da
ação, o autor explicou suficientemente que a cobrança se deu por erro
dos seus sistemas internos, conforme fls. 125, e, mais importante, logo
quando ciente de que cobrava dívida paga em razão do que o
demandado expôs na contestação, de pronto reconheceu o erro e
pediu a extinção da ação (fls. 125/126).
Em outras palavras, restou demonstrada a boa-fé objetiva do autor, o
qual, na primeira vez em que incontestavelmente tomou ciência de que
cobrava dívida paga, deixou de praticar atos protelatórios, confessou o
erro e pediu a desistência do processo. Referida sucessão de fatos é o
que se extrai das fls. 88/107 e 125/126, de forma que inconteste a boa-
fé.
Ainda, não há falar que os documentos juntados pela demandada-
embargante-reconvinte-apelante às fls. 170/179 seriam prova de que o
autor, antes de ajuizada a ação, tinha conhecimento da quitação da
dívida. Ainda que se tomem como verdadeiros os conteúdos dos e-
mails, tal comunicação se deu em 2016 e meados de 2017 (próximo
ao momento em que constituída a dívida, em 2015), momento que se
deu muito anterior ao ajuizamento da ação monitória e que se insere
na esfera de erro justificável (a afastar a má-fé) do demandante, na
forma do erro de sistema já exposto acima.
Dessa feita, não logrado êxito em provar que, recentemente, o autor-
embargado-reconvindo-apelado teria tomado conhecimento da
quitação da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente, não há má-fé a
se declarar. A lide se pacifica, em assim sendo, com a declaração
judicial de que a demandada nada mais deve à autora, submetendo-se
esta aos efeitos da sucumbência.
Confira-se a jurisprudência desta c. Câmara e da corte acerca da
necessidade de demonstração da má-fé como requisito para a
devolução em dobro de que trata o art. 940, do Código Civil: [...] (e-
STJ, fls. 223/224).

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou o
entendimento de que a devolução em dobro prevista no art. 940 do CC/2002 somente
é cabível quando caracterizada a má-fé do credor, o que atrai a incidência da Súmula
n. 83 do STJ na hipótese.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EMBASADO
NO ARTIGO 1.030, I, "B", DO CPC DE 2015. AGRAVO PREVISTO
NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. DESCABIMENTO.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
MÁ-FÉ
NÃO
CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, não cabe o agravo previsto
no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão que nega
seguimento ao recurso especial por considerar ter havido, quanto ao
tema impugnado, decisão alinhada a precedente submetido ao rito dos
repetitivos (art. 1.030, I, "b", do CPC/2015).
2. A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem
demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que
constatada a ma-fé do credor. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.839.236/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

3/10/2022
5/10/2022 –
sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA
JUDICIAL. INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MÁ-
FÉ. DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO
CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS
PREENCHIDOS. COEXISTÊNCIA DE NORMAS. CONVERGÊNCIA.
MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a discutir a possibilidade de se aplicar a
sanção do art. 940 do Código Civil - pagamento da repetição do
indébito em dobro - na hipótese de cobrança indevida de dívida
oriunda de relação de consumo.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
4. Os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor possuem pressupostos de aplicação diferentes
e incidem em hipóteses distintas.
5. A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC
apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor
em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de
consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança
se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante,
independentemente de prova do prejuízo.
Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a
aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança
não ensejou novo pagamento da dívida, todos os pressupostos para a
aplicação do art. 940 do CC estão presentes.
8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os
pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve
ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber.
9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único,
do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do
mandamento constitucional de proteção do consumidor.
10. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

4/2/2020
6/2/2020 – sem
destaque no original)

De qualquer sorte, averiguar a existência ou inexistência de má-
fé demandaria, necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, vejam-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA
DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO
COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça delineia que a
devolução em dobro prevista no art. 940 do Código Civil de 2002
somente é cabível quando caracterizada a má-fé do credor ao
demandar o devedor por dívida já paga, total ou parcialmente, sem
ressalvar valores recebidos.
2. In casu, a inexistência de má-fé da parte recorrida foi
expressamente reconhecida pelas instâncias ordinárias. Tal conclusão
somente pode ser afastada por meio de novo exame do acervo fático-
.
probatório constante dos autos
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.520.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

14/11/2022
30/11/2022 – sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. IMPUGNAÇÃO
AO INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO PUBLICADA SOB A
ÉGIDE
DO
CPC/1973.
INAPLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ NÃO AFASTADA. MÁ-FÉ
DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
ACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples
transcrição de ementas e fragmentos de votos, mas com o confronto
entre trechos, tanto das decisões apontadas como divergentes quanto
do acórdão recorrido, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito
na espécie.
2. A decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/1973, sendo,
portanto, inaplicável o novo regramento processual civil no que tange à
impugnação da decisão que indefere a produção da prova.
Assim, não há como se esquivar do enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, sob a alegação de que os precedentes invocados referir-se-iam a
um regramento não incidente no caso concreto.
3. A desconstituição do acórdão estadual, para afastar o
reconhecimento da má-fé na cobrança de dívida já paga, é
procedimento que demandaria o revolvimento de fatos e provas,
medida obstada na via especial, por incidir o verbete sumular n. 7/STJ.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, sendo imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a majoração de
honorários de sucumbência por ocasião do julgamento de agravo
interno ou embargos de declaração.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.431.832/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

23/3/2020
30/3/2020 –
sem destaque no original)

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais
CAROLINE alegou afronta aos arts. 87, § 1o, e 98, § 1o, VI, do NCPC.
Sustentou que os julgadores não realizaram a correta distribuição dos ônus
sucumbenciais.
A esse respeito, assim decidiu o Tribunal local:
Acerca da distribuição dos ônus de sucumbência, igualmente não há
necessidade de sua reforma. Na origem, o juízo assim os distribuiu
(fls. 164):
“A autora arcará com as custas e as despesas processuais da ação
monitória, assim como os requeridos arcarão com as custas da
reconvenção, sendo que ambas as partes arcarão com os honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono da parte contrária, os quais
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ação
monitória).”
Em sendo o autor sucumbente na ação monitória e a ré sucumbente
na reconvenção, certamente que cada parte deve arcar com as
consequências da perda judicial de seus pedidos, nos exatos termos
do art. 82, §2°, e art. 85, do CPC.
Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

Isso é, o autor deve pagar as despesas e honorários decorrentes da
perda da ação principal, estando isenta a ré de pagá-las por tem
vencido na contestação. No entanto, vencida a demandada-reconvinte
na reconvenção (e, no sentido oposto, sendo vencedor o autor-
reconvindo) deve ela arcar com ônus que decorrem dessa perda.
Distribuídas corretamente as consequências da sucumbência, não há
necessidade de reforma do julgado de origem (e-STJ, fls. 226/227).

Nessa linha, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de São
Paulo, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu ter havido uma
correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
Confiram-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
agravo em recurso especial em que se discute a condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios em ação que buscava
informações sobre o perfil @foipego1.
2. O Tribunal de origem concluiu que a parte autora obteve apenas a
informação do protocolo de IP do usuário, sendo impossível exigir
outros dados não solicitados na criação da conta, bem como que não
houve resistência da parte recorrida quanto a essa informação.
3. A decisão agravada manteve a sentença, que não condenou o
recorrido ao pagamento de custas e honorários em razão da ausência
de pretensão resistida e do decaimento mínimo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de
resistência da parte recorrida ao pedido de informação do protocolo de
IP após a instalação da lide afasta a fixação de honorários
advocatícios; e (ii) saber se a Súmula n. 7 do STJ se aplica ao caso, a
qual impede o reexame de fatos e provas em recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a revisão do entendimento do
Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A ausência de resistência ao pedido específico de informação do
protocolo de IP justifica a não condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, conforme entendimento do Tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

7. A jurisprudência do STJ não permite a alteração da distribuição dos
ônus sucumbenciais sem análise das peculiaridades do caso concreto,
o que também é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de resistência ao pedido
específico de informação justifica a não condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. 2. A revisão da distribuição dos ônus
sucumbenciais demanda análise de fatos e provas, vedada pela
Súmula n. 7 do STJ em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Marco Civil da Internet; CPC/2015, art.
1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.730.605
/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020
; STJ, AgInt no AREsp n. 389.504/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
.
26/9/2022
(AgInt no AREsp n. 2.721.617/RS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de

16/6/2025
23/6/2025 –
sem destaque no original)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL. PREVIDENCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REDISTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO.
RESERVA MATEMÁTICA.
1. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla
análise de questões de fato e de prova, conforme as peculiaridades de
cada caso concreto, providência incabível em recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
2. No concernente ao termo inicial dos juros moratórios, conforme
precedentes, a entidade previdenciária somente estará em mora após
a liquidação dos valores e recomposição da reserva matemática,
quando então passará a ser devedora das diferenças relativas ao
benefício previdenciário.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.291.202/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de

9/6/2025
12/6/2025 – sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de CAROLINE, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a justiça gratuita.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA50299998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:11
Código de Controle do Documento: 3e4cc7ff-f5d4-43c0-92a7-c47304e75827

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.888 / SP
Número Registro: 2025/0183304-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045261520218260506
10310215020198260506
45261520218260506
4526152021826050610310215020198260506
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS BERGAMO RODRIGUEZ
ADVOGADOS : LEANDRO ANTONIO PAMPLONA - RS061854
GUILHERME CAMILLO KRUGEN - RS062939
ALESSANDRA REOLON - RS093037
AGRAVADO
: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
ADVOGADOS : FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES - SP297915A
CARLOS MAGNO NOGUEIRA RODRIGUES - SP129021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA50542769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: 634d768a-3e84-43c9-a83e-fb6b5315f9d6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:18
Código de Controle do Documento: 634d768a-3e84-43c9-a83e-fb6b5315f9d6